Tribunal: TJES
Processo: 5005806-07.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005806-07.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO BORGES CORREA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PEQUENO PROVEITO ECONÔMICO. BAIXO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Conforme o § 8º do art. 85 do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando os critérios do § 2º do mesmo artigo, a saber (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

2. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese repetitiva no sentido de que
"Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"
(Tema 1076).

3. No caso analisado, o pedido foi julgado procedente para declarar inexigível a cobrança bancária no valor de R$ 2.079,82 (dois mil e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), condenando-se a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do “valor da condenação”.

4. Além de inexistir condenação, o valor da causa e o proveito econômico obtido pela parte são de pequena monta, tornando irrisória a quantia fixada a título de honorários advocatícios, o que autoriza seu arbitramento equitativo.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5005806-07.2021.8.08.0030

Apelante:

Marcio Borges Correa

Apelado:

Banco Bradesco S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Marcio Borges Correa contra a sentença de id. 6601223 (integrada pela decisão de id. 6601336), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada em desfavor do Banco Bradesco S/A, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente e condenou o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 6601337, o apelante alega em síntese que (a) constatou registro de dívida em seu nome no valor de R$ 2.079,82 (dois mil e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), a qual foi declarada inexistente; e (b) ante o valor irrisório dos honorários advocatícios sucumbenciais, o capítulo da sentença deve ser reformado para fixar a verbapor equidade.

Contrarrazões apresentadas no id. 6601340.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o § 8º do art. 85 do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando os critérios do § 2º do mesmo artigo, a saber (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese repetitiva no sentido de que
"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
"
(Tema 1076). (g. n.)

Na hipótese em apreço, o pedido foi julgado procedente para declarar inexigível a cobrança referente ao contrato de n. 05267785053943000 do Banco Bradesco, no valor de R$ 2.079,82 (dois mil e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), condenando-se a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do “valor da condenação”.

Sucede que, além de inexistir condenação no caso concreto, o valor da causa e o proveito econômico obtido pela parte são de pequena monta, tornando irrisória a quantia fixada a título de honorários advocatícios, o que autoriza seu arbitramento equitativo.

Nesse viés, considerando-se o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço (Linhares-ES), a importância da causa e o tempo de tramitação do processo (ação ajuizada em 2021), entendo que a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) se revela proporcional e razoável.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento parcial
ao recurso para reformar a sentença em parte e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.